Tribunal: TJES
Processo: 5000365-55.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Liminar
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000365-55.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
AGRAVADO: Em segredo de justiça
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento (
rectius
,
recurso inominado
do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
contra decisão interlocutória que concedeu, em parte, a tutela de urgência nos autos de origem nº 5002032-08.2022.8.08.0038,

consistente no fornecimento da
“órtese
STRARband
fabricada nos Estados Unidos pela Orthomerica Products Inc.”
, assim como, imediatamente após a consulta, o fornecimento do tratamento indicado e necessário para a enfermidade que acarreta o autor.

Pretende a parte agravante a revogação total da medida liminarmente concedida, em parte, pelo Juízo
a quo
.

Em ID.: 3328074
, deferimento parcial do efeito suspensivo ao presente recurso.

Devidamente intimada, a parte Agravada, muito embora não tenha apresentado suas Contrarrazões, manifestou-se, declarando a ciência da decisão proferida por este magistrado.

Decido.

Ao compulsar os autos, noto que a parte requerida, ora agravante, sustenta que, ante a ausência de conteúdo probatório suficiente trazido pela parte autora, esta não faz jus ao tratamento pleiteado. Aduz ainda que a mesma não comprovou a ineficácia das próteses fornecidas pelo
SUS,
o que retira a razão de fornecimento pela via particular.

Verifico ainda que em
ID.: 3495279
a Agravada manifestou-se, declarando ciência quanto à decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, mas também expondo que, em razão do tempo exíguo, a requerente acabou por buscar o tratamento expendido na sua exordial, pelo que afirma que, ao buscar informações junto à
AACD
, se certificou que os protocolos de atendimento ultrapassariam o lapso temporal para que a órtese fosse adquirida.

Pois bem, em que pese as alegações acima expostas pela Autora/Agravada, tenho que, como já manifestado na Decisão pretérita proferida, a parte não pode indicar um tratamento específico, quando existem outros similares fornecidos pelo Estado,
sem comprovar de modo suficiente
, que o tratamento fornecido pelo ente não seria o adequado para o caso em posto discussão.

É imperioso destacar que a adoção de direcionamento do tratamento fornecido pelo
SUS
para um produto ou fornecedor diverso pode ocorrer, porém, apenas em casos excepcionais, quando se é devidamente comprovada a ineficácia dos meios fornecidos pelo Estado.

Sendo assim, tenho que a autora deveria comprovar as suas alegações de que o lapso temporal decorrido para a obtenção do tratamento através do Estado ultrapassaria os limites estabelecidos pelas orientações médicas,
o que não fez.

Posto isto, entendo que restou devidamente comprovado que o pleito do Agravante merece agasalho, no que tange à suspensão integral da liminar parcialmente concedida, e, de igual modo, que a Autora/Agravada, não apresentou provas que derrubassem tal conclusão.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
e a ele
DOU PROVIMENTO
para o fim de
REFORMAR
a Decisão liminar parcialmente deferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer nº 5002032-87.2022.8.08.0038.

Sem custas e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.